Tribunal: TJDFT
Processo: 0722524-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou por homicídio qualificado tentado, com fundamento no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, mediante golpe de arma branca nas costas da vítima, motivado por retaliação à cobrança de dívidas. A defesa pleiteia a desclassificação para o delito de lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os indícios de autoria e de materialidade são suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se o princípio in dubio pro societate; e, (ii) analisar a viabilidade do pedido de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, à luz das alegações da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, devendo eventuais dúvidas serem resolvidas em favor da sociedade (princípio in dubio pro societate).
4. Comprovada a materialidade delitiva por meio de laudos e depoimentos colhidos, que evidenciam o golpe de arma branca desferido nas costas da vítima, bem como o contexto de retaliação pela cobrança de dívida, mantem-se a pronúncia.
5. Como os depoimentos das testemunhas são uníssonos em relatar o ataque repentino por parte do réu, após desentendimento relacionado a contas de água e luz, indicando que o acusado agiu com dolo homicida, ao perseguir a vítima mesmo após o primeiro golpe e proferir ameaças de morte, não autoriza a desclassificação.
6. Se a alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos elementos de prova, porque o contexto narrado pelas testemunhas demonstra ataque inesperado e desproporcional, incompatível com a excludente de ilicitude, a tese deve ser levada ao juízo natural da causa.
7. O pedido de desclassificação para lesão corporal se mostra inviável porque, havendo indícios suficientes de que o recorrente agiu com animus necandi (intenção de matar), a análise aprofundada do mérito é ompetência exclusiva do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020; STF, AgR ARE 986566/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, DJe 30/08/2017; TJDFT, Acórdão 1874371, 07293995820238070001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 06/06/2024, PJe 17/06/2024.